Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-09.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONSTATADA. UNIÃO ESTÁVEL. QUESTÃO PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos na ação de prestação de contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a apelante possui legitimidade para exigir a prestação de contas da empresa, considerando a alegada união estável e a participação na gestão da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 550 do Código de Processo Civil prevê que a ação de prestação de contas ocorre em duas fases distintas: na primeira, julga-se o dever de prestar contas; na segunda, decide-se eventual saldo em favor da parte.
4. A documentação nos autos comprova que, por ocasião da separação judicial do casal, ocorrida em 2000, a empresa foi destinada integralmente ao patrimônio do apelado. Assim, não se mostra possível acolher o pedido da recorrente, de condenar o requerido a prestar contas da empresa, sem que antes seja comprovada a união estável estabelecida após a separação judicial, bem como o exercício de fato de atos administrativos da empresa pela apelante
5. É do Juízo de Família a competência para apreciar a situação intrínseca ao presente feito, pois a apelante apenas terá legitimidade para postular prestação de contas após ter sido reconhecido vínculo de união estável e a posterior partilha de bens. Precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A legitimidade para postular prestação de contas, perante o Juízo Cível, depende do reconhecimento prévio da união estável, bem como de ser reconhecido direito à parte da sociedade, na condição de meeira, pelo Juízo de Família”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 550.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0713517-45.2022.8.07.0016, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 28.08.2024, p. 04.09.2024; TJDFT, ApCiv 0702220-43.2019.8.07.0017, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 15.07.2024, p. 31.07.2024.